Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS INEFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pela MMa. JUÍZA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente foi mantida em consonância com os requisitos legais e observou as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).

4. Se presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque, da descrição dos fatos, a materialidade do delito está comprovada, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva, ela deve ser mantida.

5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no art. art. 157, § 2o, II, do Código Penal, para a garantia da ordem pública e em razão do risco de reiteração delitiva, quando indicada pelas circunstâncias do crime.

6. As circunstâncias que envolvem o fato e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP demonstram que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.